Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SEBASTIÃO CAETANO FILHO, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Execução, pela qual indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão da pandemia pelo COVID-19, em benefício do paciente. O ilustre impetrante informa que o paciente está cumprindo pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em regime semiaberto, e que teve indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar. Insurge-se contra aquela r. decisão, alegando que o paciente é hipertenso e faz uso diário de remédio controlado, integrando o denominado grupo de risco, portanto mais suscetível ao novo Coronavírus. Afirma que a r. decisão proferida pelo Juízo da Execução já não se sustenta mais, pois atualmente já são mais de 60 casos de infectados no sistema carcerário do DF. Faz alusão à Recomendação 62/2020 do CNJ e às orientações da OMS, reiterando a necessidade de que lhe seja possibilitado o cumprimento da pena em ambiente domiciliar. Com base essas considerações requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e sua confirmação quando do julgamento do mérito. No sistema de plantão, o eminente Desembargador João Timóteo de Oliveira deixou de analisar o pedido, por entender que não seria caso de urgência (ID 15615926). Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o pedido fora submetido à apreciação d. Juízo da Execução, conforme expressamente determinando no art. 5o da Recomendação no 62/2020, do CNJ. Em 08 de abril, a d. magistrada, Leila Cury, indeferiu a pretensão, pautando-se nas seguintes razões (ID 1561585): “(...) Dessa forma, do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local (...) Assim, a conclusão inexorável a que chego, com base em critérios eminentemente técnicos, é a de que qualquer pessoa no mundo, estando ou não presa, estará suscetível de contaminação pelo vírus SARS Cov-2, o popular coronavírus, e o que resta a todos nós é apenas a precaução e a estrita observância das recomendações das autoridades médicas e sanitárias. Além do mais, o momento é de cautela e prevenção. Os acontecimentos dos próximos dias deverão pautar as decisões deste Juízo, assim como deveriam pautar as ações dos demais profissionais que atuam no âmbito da Execução Penal, sejam quais forem os papéis que desempenham. (...) Dessa forma, embora o sentenciado seja hipertenso, sua vulnerabilidade não difere daquela inerentes aos demais internos que compõem o grupo de risco alocados em estabelecimentos prisionais do DF, os quais são foco de medidas específicas de prevenção, conforme estabeleci nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015. Ressalto que a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo”. Examinados detidamente os autos, tenho para mim que ao menos por um juízo primário de cognição, a r. decisão atacada não é passível de reforma. Com efeito, conforme enfatizado pela d. magistrada de piso, não existe orientação de concessão de liberdade irrestrita à toda a população carcerária. A própria Recomendação no 62 do CNJ dispõe de outras medidas capazes de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde de todos que se encontram presos, definindo também um grupo prioritário. Ainda que o ilustre impetrante alegue ser o paciente integrante do grupo de risco, em razão de sua condição de saúde, a concessão de prisão domiciliar não é automática. Por outro lado, conforme recentes informações prestadas pela d. magistrada da Vara de Execuções Penais, Dra. Leila Cury, foram adotadas ações para resguardar toda a população carcerária de eventual contágio, como o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do referido vírus. Além disso, o sistema penitenciário, contando com a colaboração do Exército Brasileiro, montará hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, com leitos contendo respiradores mecânicos, caso seja necessário. Portanto, apesar da situação de pandemia, o sistema carcerário tem sido alvo de atenção e de todos os cuidados possíveis, não apenas no que se refere a medidas para evitar a proliferação do vírus como para tratar daqueles que tenham sido contaminados. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Em razão da constante alteração da situação nos estabelecimentos prisionais, requisitem-se informações ao d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.